Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM RAZÃO DE GÊNERO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. DEVOLUÇÃO AMPLA DO RECURSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência das razões recursais da apelação não impede o conhecimento do recurso. Nesse caso, o reexame da sentença deve ser realizado em toda sua extensão, a fim de se evitar ofensa ao princípio da ampla de defesa.
2. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal qualificada em razão do gênero feminino, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida.
3. Não há reparos a serem efetuados na dosimetria da pena, uma vez que foram observados, em todas as etapas de individualização da reprimenda, os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.